Tribunal: TJPA
Processo: 0826647-27.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3637 - Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0826647-27.2022.8.14.0401

RECORRENTE: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

RECORRIDO: DANIELLE GOMES DINIZ DA COSTA, SHAMYRA MAYARA SANTOS RIBEIRO, LAIS ARAUJO NOGUEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0826647-27.2022.8.14.0401.

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDOS:
DANIELLE GOMES DINIZ DA COSTA
,
SHAMYRA MAYARA SANTOS RIBEIRO
E
LAIS ARAUJO NOGUEIRA
.

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART.
88 DA LEI Nº. 13.146/2015 E NO ART. 8ª, I, §1º DA LEI N.º 7.853/89
. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA ACUSATÓRIA. PEDIDO DE REFORMA. DENÚNCIA ACUSATÓRIA APRESENTADA DE FORMA ESCORREITA BEM COMO A CONDUTA ATRIBUÍDA AS RECORRIDAS CONFIGURAR, EM TESE, CRIME DESCRITO NO ART.
88 DA LEI Nº. 13.146/2015 E NO ART. 8ª, I, §1º DA LEI N.º 7.853/89
.

1
. Estando demonstrado os requisitos constantes no art. 41
do CPP, o Magistrado deverá receber a denúncia apresentada pelo representante do Parquet, já que inclusive foi caracterizado, em tese, a tipificação do crime constante no art.
88 da Lei nº. 13.146/2015 e no art. 8ª, I, §1º da Lei n.º 7.853/89
.

2. Recurso provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
13 dias do mês de
agosto de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescentes da Comarca de Belém, que rejeitou a denúncia oferecida contra as recorridas, a quem foi atribuída a prática da conduta
previsto no art. 88 da Lei nº. 13.146/2015 e no art. 8ª, I, §1º da Lei n.º 7.853/89
.

Narra a denúncia de ID 14491111, de forma sintética,
que as recorridas DANIELLE GOMES DINIZ, LAÍS ARAÚJO NOGUEIRA e SHAMYRA MAYARA SANTOS RIBEIRO, sendo as mesmas, respectivamente, secretária, orientadora educacional e diretora do Colégio Adventista, negaram matrícula na referida instituição de ensino à criança portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, incorrendo na tipificação descrita no art.

88 da Lei nº. 13.146/2015 e no art. 8ª, I, §1º da Lei n.º 7.853/89.

Em razões recursais, ID 14491167
, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão que rejeitou a denúncia apresentada, já que esta encontra-se em sintonia com todos os requisitos do art. 41 do CPP, bem como que a ação perpetrada pelas recorridas enquadra-se na tipificação descrita no art.
88 da Lei nº. 13.146/2015 e no art. 8ª, I, §1º da Lei n.º 7.853/89
, não havendo razão para que a denúncia não seja recebida.

Nas contrarrazões
, aduz as recorridas que a decisão combatida deverá permanecer por seus próprios fundamentos.

A MM Juíza
a quo
, quando do seu juízo de retratação (ID 14491182), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.

O recorrente
requer a reforma da decisão para que esta Corte de Justiça proceda o recebimento da denúncia acusatória, já que entende presentes todos os requisitos constantes no art. 41 do Código de Processo Penal, bem como que a conduta atribuída as recorridas constitui crime.

Por uma breve leitura da denúncia acusatória, percebo, de plano, que esta encontra-se devidamente em termos, bem como que a conduta atribuída as recorridas, em negar matrícula a menor de idade, portadora de Transtorno do Espectro Autista – TEA, em instituição de ensino, constitui, em tese, o delito no art.

88 da Lei nº. 13.146/2015 e no art. 8ª, I, §1º da Lei n.º 7.853/89
, conforme abaixo explico:

Quanto a denúncia oferecida pelo
Parquet
, vejo que a mesma encontra-se com todos os requisitos necessários para seu recebimento pelo Juízo competente,
haja vista que a peça inaugural preenche todos os requisitos constantes no art. 41 do CPP, senão vejamos:
a exposição do fato criminoso
com suas circunstâncias (as acusadas, DANIELLE GOMES DINIZ, LAÍS ARAÚJO NOGUEIRA e SHAMYRA MAYARA SANTOS RIBEIRO, respectivamente, secretária, orientadora educacional e diretora do Colégio Adventista da Marambaia, negaram matrícula a menor portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA, após submeterem a criança a entrevista e teste na referida instituição de ensino e perceberem que este necessitaria de uma Facilitador;
a qualificação das acusadas
(DANIELLE GOMES DINIZ, brasileira, natural de Belém/Pa, DN 23/11/1981,filha de Creusa Gomes Diniz e Daniel Fernandez Diniz, RG 4077779 SSP/PA, residente e domiciliada à Tv. Barão do Triunfo, 161, casa 01, Sacramenta, Belém/Pa; LAÍS ARAÚJO NOGUEIRA, natural de Belém/Pa, RG 9381235 PC/PA, 1ª VIA, DN 19/08/1996, CPF 0008.405.372-04, filha de Leomara Marques de Araújo Nogueira e Luiz Antônio Nogueira, residente e domiciliada à Rua Mariano , 5610, Catanheira, Belém/Pa e SHAMYRA MAYARA SANTOS RIBEIRO, natural de Caxias/Ma, DN 09/01/1980, RG 9027876 SSP/PA, filha de Maria da Graça Santos Ribeiro e Jorge Luiz Silva Ribeiro, residente e domiciliada no Condomínio Super Life Coqueiro, Rua Jiboia Branca, 198, Coqueiro, Belém/Pa);
a classificação do crime
(art.

88 da Lei nº. 13.146/2015 e no art. 8ª, I, §1º da Lei n.º 7.853/89
)
e rol de testemunhas
(Pavlina Gabriela de Lima Santa Brígida; Rogério Souza Marinho; Ana Clara, menor de idade, irmã da vítima, Gabriel Santa Brígida Marinho, vítima).

Diz o art. 41 do Código de Processo Penal, e não mais que isso:

Art. 41.

A denúncia ou queixa conterá
a exposição do fato criminoso
, com todas as suas circunstâncias,
a qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo,
a classificação do crime
e, quando necessário,
o rol de testemunhas
. (grifei)

Portanto, a denúncia oferecida pelo
Parquet
preenche devidamente os requisitos legais, o que permitia que o juízo
a quo
pudesse receber a peça inicial e dar prosseguimento a ação penal.

Também de bom alvitre enfatizar que apesar do magistrado a quo ter afirmado inexistir nos autos Escuta Especializada do menor vítima, esta, a escuta especializada, poderia ter sido determinada pelo próprio juiz da causa, nos termos do art. 8º,
da Lei 13.431/2017
, não podendo ser isso alegado como motivo para o não recebimento da peça inicial.

O artigo 3º, inciso IV, alínea "a", da Lei n. 12.764/2012 dispõe que constitui direito da pessoa com transtorno do espectro autista o acesso à educação e ao ensino profissionalizante, destacando ainda o parágrafo único que, em casos em que reste comprovada a necessidade, tais pessoas possuem o direito apenas de serem incluídas nas classes comuns de ensino regular, bem como de dispor de um acompanhante especializado.

Não bastasse, cumpre salientar que as instituições de ensino privadas se submetem às normas gerais da educação nacional, ao que deverão efetivar a matrícula no ensino regular de todos os estudantes, independentemente da condição de deficiência física, sensorial ou intelectual, bem como ofertar o atendimento educacional especializado, promovendo a sua inclusão escolar.

Nesse rumo, o Conselho Nacional de Educação editou a Resolução n. 2/2001, que dispõe em seu artigo 8º que as escolas que integram a rede regular de ensino, independentemente de serem de natureza privada ou pública, devem prover suas classes com todo o aparato necessário para concretizar a Política da Educação Inclusiva, seja por meio da contratação de professores capacitados, oferta de serviço de apoio pedagógico especializado e inclusive a distribuição dos alunos com necessidades educacionais especiais nas classes comuns em que forem classificados.

As condutas, diferente do que aduziu o magistrado a quo na decisão guerreada, inicialmente, em tese, se enquadram nos tipos descritos no art. 88 da Lei nº. 13.146/2015 e no art. 8ª, I, §1º da Lei n.º 7.853/89.

Ante o exposto, corroborando o ilustre Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso, e
DOU provimento
, para receber a denúncia acusatória, anulando assim a decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2024